Tribunal: TJES
Processo: 5007376-08.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007376-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: BLYMA FROSI SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007376-08.2024.8.08.0035

RECORRENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RECORRIDO:

BLYMA FROSI SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FURTO CARTÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADO. ESTORNO DO VALOR APÓS AJUIZAMENTO A DEMANDA. MANUTENÇÃO ENCARGOS. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO EM FACE DO ESTORNO. NEGATIVAÇÃO INEVIDA. EMISSAO DE FATURA COM VALORES DEVIDOS PELA AUTORA SEM EMISSÃO DE ENCARGOS.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM MANTIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 9900845. Contrarrazões interposta, id. 9900850, com registro de que o recorrido

encontra-se amparado por patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 9900845), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9900844), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para manter a liminar deferida, ID. 39565039, e declarar a inexistência das compras realizadas no cartão de crédito da autora, em 28/12/2023, no valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e condeno a requerida, PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO a emitir uma fatura com os valores devidos pela parte autora dos meses de janeiro a abril de 2024, no importe de R$ 3.751,10 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos) para pagamento de forma à vista, sem a incidência de juros e encargos moratórios e condeno os requeridos, de forma solidária, a pagar a parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação moral e tutela de urgencia, em que o autor alega, em síntese, que possui cartão de crédito dos requeridos, que em 28/12/2023, perdeu seu cartão e que terceiros realizaram diversas compras no cartão da requerente, totalizando o valor de R$26.000,00. Narra que no dia posterior, ao tomar ciência das compras, realizou BO e solicitou bloqueio do cartão. Afirma que em contato com as requeridas, lhe foi informada que não poderia pagar apenas o que de fato devia, que seria necessário o pagamento total do valor, incluindo os R$ 26.000,00, mesmo que contestado as transações. Afirma que em 06/02/2024, teve a quantia das compras indevidas estornadas. No entanto, mesmo a primeira requerida tendo recebido o valor de R$ 26.000,00 da segunda requerida, enviou fatura a autora cobrando os R$ 26.000,00 além de encargos.

Aduz que a segunda requerida em momento algum interviu para solucionar o caso de forma administrativa. Afirma ainda que continua recebendo cobranças, bem como teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito. Postula em sede liminar, que os requeridos sejam compelidos a retirar a restrição do contrato de nº 5329300674931008 junto ao cadastro de proteção ao crédito,

bem como se abstenha de efetuar qualquer cobrança telefônica à autora, ao final postula pela declaração de inexistência do débito referente as compras da fatura de cartão de crédito que a autora possuía junto a 1ª Ré, compras realizadas no dia 28/12/2023, compras de R$ 10.000,00, R$ 15.000,00 e R$ 1.000,00, no montante de R$ 26.000,00, realizados indevidamente no estabelecimento Mahoplata, bem como a retirada de juros, multa, IOF ou qualquer outro encargo por essas compras indevidas, além de reparação moral ( R$ 12.000,00).

As Recorrentes em suas razões recursais, arguem, preliminarmente, falta de interesse de agir, no mérito sustentam em síntese, que o cartão atua como mero intermediário do pagamento, alega que não houve ato ilícito por parte das recorrentes, que caso não tenha sido a autora quem realizou as compras quem o fez possuía o cartão e a senha de uso pessoal e intransferível, que a responsabilidade por realizar o estorno das compras é do estabelecimento comercial, que não cabe declaração de inexistência do débito, pois o estorno foi realizado, alega ainda fato exclusivo de terceiro, inexistência de reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de reparação moral.

Inicialmente, há de se dizer que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Não resta a menor dúvida de que a responsabilidade contratual da recorrente é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pela má prestação do serviço.

Cumpre frisar que, nestes casos, há a inversão do ônus da prova, sendo, portanto, ônus do prestador de serviço produzir prova inequívoca e contundente da ocorrência de uma das excludentes elencadas no parágrafo terceiro do artigo 14 do CDC, a fim de afastar sua responsabilização.

Exige-se, pois, para que seja reconhecida a responsabilidade do fornecedor de serviços a demonstração da prática de ato ilícito, do qual decorra um dano ao consumidor, caso dos autos.

Na hipótese, verifica-se dos autos que o autor comprova a perda do cartão, que contestou as compras, ainda há demonstração nos autos que o valor de R$ 26.000,00 foi estornado, porém, o cartão continuou cobrando os encargos de uma dívida indevida, impossibilitou o pagamento do débito sem exclusão das compras contestadas, bem como houve negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida., não havendo em que se falar em perda do objeto da presente ação, motivo pelo qual indefiro a preliminar.

Ainda, os requeridos insistem em recurso
de que houve uso de senha e
cartão, bem como que a responsabilidade pelo cancelamento das compras é do estabelecimento comercial, o que não prospera, pois as compras foram contestadas, cabendo ao cartão, apurada a veracidade da contestação, o que ocorreu, excluir as compras, bem como os encargos. Ora, houve contestação das compras pela autora, conforme demonstram os documentos acostados a inicial.

Também r
esta comprovado nos autos que as transações foram realizadas em valores elevados, ficando evidente se tratar de fraude, o que poderia ter sido impedido pelo requerido, pois bastava entrar em contato com o requerente para questionar as transações em valores elevados.

Destaca-se que mesmo que tais transações tivessem sido feitas com cartão e senha, é sabido que o cartão dotado de senha, conquanto apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo a instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente.

Entendo que a perda do
cartão
que é intercorrência a que qualquer pessoa está sujeita, se trata de risco previsível ao fornecedor quando disponibiliza tal alternativa ao mercado de consumo. Ainda não há nos autos prova de que o autor tenha de algum modo revelado sua senha. Ônus que competia ao réu na forma do art. 373 , II , do CPC. Desta forma,

a fraude de terceiro não exclui a responsabilidade do réu.

Súmula nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Assim, houve falha na prestação do serviço das requeridas, pois mesmo após o estorno dos valore, houve cobrança de encargos. Desta feita, acertada a r. sentença que determinou
emissão a requerente de boleto das despesas efetivamente realizadas pela parte autora, das compras de janeiro, fevereiro, março e abril, sem a incidência de juros e encargos moratórios, no importe de R$ 3.751,10 (três mil setecentos e cinquenta e um reais e dez centavos)
.

EM relação a reparação moral, comprovado nos autos as ligações excessivas à autora efetuando cobranças, bem como a negativação em decorrência de dívida indevida no valor de R$ 34.855,74., que po
ssui natureza "in re ipsa", ou seja, é presumido, decorrendo da mera constatação do fato.

No que se refere ao quantum arbitrado, diante de suas circunstâncias, entendo que a compensação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra adequado à situação, sopesadas as circunstâncias fáticas que a permeiam. Tal montante não traz enriquecimento sem causa ao autor e tampouco deixa de ter caráter pedagógico. É certo, portanto, que o valor foi arbitrado com equilíbrio e proporcionalidade, evitando a ocorrência de enriquecimento sem causa daquele que o recebe e, inversamente, o empobrecimento, também ilícito, de quem o paga.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhida) e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)